Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709050-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI APELADO: CONCEPT PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Defiro a sustentação oral requerida apelante, eis que formulada tempestivamente na petição de ID 27777990. O feito está incluído para julgamento na 23a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 18/08/2021. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator